Tribunal: TJDFT
Processo: 0729471-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRESCRIÇÃO DECENAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM – PRORROGAÇÃO EM DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES – CONFIGURAÇÃO. JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS O PRAZO DA ENTREGA – RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO PAGAMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual, sendo este o caso (REsp 1591223/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016). Prescrição afastada. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
2. Consoante decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias úteis. Por outro lado, é lícita a cláusula que prorroga o prazo para entrega do imóvel em 180 dias, de modo que, antes de exaurido esse prazo, não se considera em mora a construtora.
3. In casu, prometida a entrega do imóvel para o dia 30/05/2013 (ID 23489887), com prorrogação por 180 dias (decotada a expressão úteis), considera-se vencido o prazo de entrega em 26/11/2013. E, entregue o imóvel em 13/03/2014 (ID 23489907), ficou caracterizada a mora da construtora em 107 dias.
4. Não resta dúvida de que o imóvel gera potencialidade de ganhos, quer seja pela locação ou pela ocupação própria, sendo certo que, em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente ou por arbitramento judicial. O valor da indenização que melhor se amolda à situação dos autos é o arbitramento judicial de valor equivalente mensal a 0,5% do preço do contrato (R$ 96.937,00). Dessa forma, pelos 107 dias de mora da construtora é devida a importância de R$ 1.728,71. Em observância ao princípio da reformatio in pejus, o valor explicitado na sentença deve ser mantido.
5. A tese firmada no Tema 996 do STJ disciplina que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Logo, não são devidos após 26/11/2013 (vencimento do prazo de entrega), totalizando R$ 3.901,54 de 03/12/2013 a 03/11/2014 (ID 23489890).
6. Quanto ao termo inicial da correção monetária, a Súmula 362 do STJ enuncia ser da data do efetivo prejuízo, qual seja, a data de pagamento de cada parcela, como acertadamente consta na sentença.
7. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.